Tribunal: TJMT
Processo: 1029498-73.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029498-73.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), VICTOR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 040.862.191-58 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), 2 VARA CRIMINAL SORRISO (IMPETRADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSSON DEGLAN DA SILVA ALVES - CPF: 618.097.613-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIESIO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 939.453.102-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR - MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - IMPROCEDÊNCIA - DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA - REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES - GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS -
MODUS OPERANDI
- PARTICIPAÇÃO DE MENOR DE IDADE - SÚMULA 52 DO STJ - CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES -
ORDEM DENEGADA.

1.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando demonstrada a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelos registros criminais anteriores do paciente.

2.

A reiteração delitiva, mesmo em crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, pode justificar a prisão preventiva como garantia da ordem pública, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

3.

O arquivamento parcial da denúncia quanto ao crime de associação criminosa não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva, quando os demais crimes imputados ao paciente são suficientemente graves para justificar a segregação cautelar, especialmente considerando o modus operandi empregado e a participação de menor de idade na empreitada criminosa.

4.

O encerramento da instrução processual não constitui, por si só, motivo para a revogação da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado na Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A concessão de liberdade provisória a corréu não implica, necessariamente, extensão do benefício ao paciente, quando as situações processuais são distintas, notadamente quanto às condições pessoais de cada um.

6.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado por DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO, advogado inscrito na OAB/MT sob o nº 27.995-O, em favor de
VICTOR RODRIGUES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão da manutenção de sua prisão preventiva após o encerramento da instrução processual, ocorrido em audiência realizada no dia 28 de agosto de 2025, nos autos do processo nº 1006914-86.2025.8.11.0040.

Segundo narra, o paciente foi denunciado juntamente com outros dois corréus (Eliesio de Almeida Silva e Wandersson Deglan da Silva Alves) pela suposta prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, §4º, II e IV, do Código Penal) por sete vezes, em continuidade delitiva, e corrupção de menor (art. 244-B do ECA), em concurso material, fatos ocorridos em maio de 2025 durante o evento "Exporriso" em Sorriso/MT.

Aduz que, na audiência de instrução e julgamento, após o encerramento da instrução processual, as defesas dos réus pugnaram pela revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, pela sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. O Ministério Público concordou com a revogação da prisão preventiva apenas em relação ao corréu Wandersson Deglan da Silva Alves, tendo o juízo deferido o pleito e aplicado medidas cautelares. Contudo, em relação ao paciente e ao corréu Eliesio de Almeida Silva, a autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação, mantendo a segregação cautelar.

Sustenta que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta e idônea, limitando-se a invocar "necessidade de apuração com maior profundidade", "gravidade dos fatos" e "eventual reiteração criminosa", valendo-se de "fundamentação aliunde" e fazendo menção genérica a "passagens por essa Justiça seja na Comarca de Sorriso ou até pela Comarca de Cuiabá".

Argumenta que os registros mencionados na decisão, quando devidamente analisados, referem-se a crimes de trânsito e desacato, de baixa gravidade e sem violência ou grave ameaça à pessoa, sendo que alguns processos foram extintos e outros configuram duplicidade de registros.

Ressalta que o próprio Ministério Público, ao oferecer a denúncia, requereu o arquivamento parcial quanto ao crime de associação criminosa (art. 288 do CP), reconhecendo a ausência de vínculo associativo permanente entre os denunciados, o que enfraqueceria o argumento de reiteração criminosa.

Alega, ainda, que o paciente é réu primário e que os crimes que lhe são imputados são desprovidos de violência ou grave ameaça, o que tornaria desproporcional a manutenção da prisão preventiva, especialmente após o encerramento da instrução processual.

Por fim, requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida pelo relator (ID 311596393).

Prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 313340354).

A Procuradoria-Geral de Justiça por intermédio da Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra manifestou-se pela denegação da ordem (ID 315405866), sustentando que o decreto constritivo encontra-se devidamente fundamentado nos pressupostos autorizadores dos artigos 312 e 313 do CPP, com destaque para a necessidade de garantia da ordem pública diante da reiteração delitiva e da prática criminosa em concurso com menor de idade, assim ementando:

“HABEAS CORPUS. Prisão preventiva mantida. Crimes de furto qualificado e corrupção de menor (art. 155, §4ºm II e IV do CP e art. 224-B do ECA). Razões da impetração: ausência de fundamentação idônea e registros criminais de baixa gravidade. Improcedência. Decisão lastreada nos arts. 312 e 313 do CPP, com destaque para a necessidade de garantia da ordem pública diante da reiteração delitiva e da prática criminosa em concurso com menor de idade. Insuficiência das medidas cautelares diversas. Jurisprudência consolidada do STJ no sentido mesmo em crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, pode justificar a decretação da prisão preventiva. Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
habeas corpus
impetrado por DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO em favor de
VICTOR RODRIGUES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que manteve a prisão preventiva do paciente após o encerramento da instrução processual.

Após detida análise dos autos, verifico que a ordem deve ser denegada, pelos fundamentos que passo a expor.

A prisão preventiva, como medida excepcional que é, somente se justifica quando presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Para melhor análise, transcrevo as informações encaminhadas pela autoridade apontada como coatora que trazem as decisões combatida:

“... Em atenção à requisição formulada nos autos do HC n° 1029498-73.2025.8.11.0000, em trâmite perante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, passo a prestar as seguintes informações.

Em 12 de maio de 2025 o juiz plantonista decretou a prisão preventiva do paciente com base nos seguintes fatos e fundamentos:

(...)

No presente caso, verifico a existência de prova da materialidade dos crimes, bem como indícios suficientes de autoria, conforme se constata pelo Auto de Prisão em Flagrante.

Ademais, a prisão preventiva dos flagrados se mostra necessária para a garantia da instrução processual penal e a ordem pública, considerando, nesse sentido, as reiteradas condutas delitivas antecedentes dos flagrados, assim como a possibilidade de continuação das práticas delitivas dos presos, conforme revelado pelo Ministério Público.

Indiscutível, portanto, o preenchimento do requisito para a conversão do flagrante em preventiva, pertinente à necessidade de garantia da ordem pública.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – CRIMES DA MESMA NATUREZA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 6, DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES – ORDEM DENEGADA. 1. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n . 6, da TCCR/TJMT). 2. As virtudes abonatórias apontadas pelo impetrante, ainda que se adequadas sejam, não constituem óbice para a decretação e manutenção da prisão cautelar, nem garantem a concessão da liberdade provisória, quando presentes elementos hábeis a recomendar a manutenção da segregação (Enunciado Orientativo n. 43, da TCCR/TJMT). 3. Ordem denegada.” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1012937-08.2024 .8.11.0000, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 21/05/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/05/2024)

Demais disso, cumpre-me ressaltar que se trata dos supostos crimes previstos nos artigos 155 - § 4º - II, 155 - §4º - IV e 288 - § único da Decreto Lei nº 2.848/1940 e artigo 244-B da Lei nº 8.069/1990, cujas penas preenchem também o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos supracitados e em consonância como parecer ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante de ELIESIO DE ALMEIDA SILVA, VICTOR RODRIGUES DA SILVA e WANDERSSON DEGLAN DA SILVA em prisão preventiva. (...)

Em 10 de junho o Ministério Público ofertou denúncia em face do paciente como incurso nos crimes previstos nos artigos 155, §4º, incisos II (destreza), por sete vezes, e IV (concurso de agentes), por oito vezes, c/c artigo 29 do Código Penal, na forma do artigo 71 do Código Penal (Fatos 01, 02 e 03) e artigo 244- B do ECA (Fato 04), todos na forma do artigo 69 do Código Penal.

Em 18 de junho de 2025 a denúncia foi recebida por este juízo e determinou a citação do paciente.

Citado, o paciente apresentou resposta à acusação em 24 de junho de 2025.

Em 18 de julho de 2025 este juízo saneou o feito e designou o dia 28 de agosto de 2025, para a realização da audiência de instrução e julgamento, bem como, procedeu com a reavaliação e manutenção da prisão preventiva do paciente.

Em 28 de agosto de 2025 foi realizada a audiência de instrução e julgamento, na oportunidade procedeu com a oitiva das vítimas, testemunhas e interrogatório do paciente, sendo requerido ao final prazo para a apresentação dos memoriais finais, bem como, pedido de revogação de prisão preventiva, o qual foi indeferido por este juízo com base nos seguintes fatos e fundamentos:

(...) No que pertine ao pedido de revogação da prisão preventiva dos réus Eliesio de Almeida Silva e Victor Rodrigues da Silva, ao que pese o encerramento da instrução processual, verifica-se que os requisitos ensejadores da prisão preventiva mantém-se inalterados, assim, valho-me da fundamentação aliunde para manter a prisão preventiva pelos mesmos motivos já informados anteriormente. Outrossim, em consonância com a Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, não é possível suscitar alegado constrangimento ilegal da prisão preventiva por excesso de prazo, quando encerrada a instrução criminal.

Assim, nos termos do art. 316, caput, do CPP, INDEFIRO os pleitos defensivos e MANTENHO a segregação cautelar dos réus. (...)

Atualmente os autos encontram-se em carga com para o Ministério Público apresentar as suas alegações finais escritas.

Respeitosamente, por ora, é o que me cabia informar, salientando que este Juízo permanece à inteira disposição de Vossa Excelência, para outras informações que reputar necessárias.”

No caso em análise, verifico que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, atendendo aos requisitos legais e constitucionais.

Conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a prisão preventiva do paciente foi decretada em 12 de maio de 2025, com fundamento na garantia da ordem pública, considerando as reiteradas condutas delitivas antecedentes dos flagrados e a possibilidade de continuação das práticas delitivas.

Posteriormente, em audiência de instrução e julgamento realizada em 28 de agosto de 2025, o juízo de primeiro grau manteve a segregação cautelar, valendo-se da fundamentação anteriormente exposta e ressaltando que os requisitos ensejadores da prisão preventiva permaneciam inalterados.

Embora o impetrante alegue que a decisão carece de fundamentação concreta e idônea, verifico que o juízo de primeiro grau, ao manter a prisão preventiva, considerou elementos concretos que justificam a necessidade da segregação cautelar, notadamente a existência de registros criminais anteriores do paciente, o que indica risco de reiteração delitiva.

Ademais, conforme consta da denúncia, o paciente é acusado de praticar, em tese, sete crimes de furto qualificado, em continuidade delitiva, além de corrupção de menor, o que demonstra a gravidade concreta dos fatos e a periculosidade do agente.

Quanto à alegação de que os registros criminais mencionados na decisão referem-se a crimes de menor gravidade, sem violência ou grave ameaça, cumpre ressaltar que a reiteração delitiva, mesmo em crimes patrimoniais sem violência, pode justificar a prisão preventiva como garantia da ordem pública, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

No que tange ao arquivamento parcial da denúncia quanto ao crime de associação criminosa, tal circunstância, por si só, não afasta a necessidade da prisão preventiva, uma vez que os demais crimes imputados ao paciente são suficientemente graves para justificar a segregação cautelar, especialmente considerando o modus operandi empregado e a participação de menor de idade na empreitada criminosa.

Por fim, o fato de ter sido concedida liberdade provisória ao corréu Wandersson Deglan da Silva Alves não implica, necessariamente, que o mesmo benefício deva ser estendido ao paciente, pois a situação processual de cada réu deve ser analisada individualmente, considerando suas condições pessoais e sua participação nos fatos delituosos. No caso, o juízo de primeiro grau destacou a primariedade do corréu Wandersson como fator determinante para a revogação de sua prisão, circunstância que não se aplica ao paciente, que possui registros criminais anteriores.

Ressalte-se, ainda, que o encerramento da instrução processual não constitui, por si só, motivo para a revogação da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado na Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo."

Diante do exposto, não verifico ilegalidade manifesta na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, razão pela qual a denegação da ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva de VICTOR RODRIGUES DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025